Tribunal: TJDFT
Processo: 0717203-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AGENTE FIDUCIÁRIO. IMPERTINÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DO HODÔMETRO. PERÍCIA. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade solidária entre a instituição financeira fiduciária e a concessionária de automóveis somente se perfaz, quando existe vinculação entre ambas, isto é, quando além de autuar como "banco de varejo", a instituição financeira atua também como "banco da montadora". Precedentes.

2. A ocorrência da decadência do direito de reclamar o direito material perante o fornecedor (art. 26, CDC) não interfere no prazo prescricional de pedir judicialmente a quebra do contrato e a devolução dos valores pagos, com fundamento na responsabilidade pelo fato do produto (art. 27, CDC).

3. Na hipótese, a perícia judicial constatou a preexistência de adulteração do hodômetro do veículo objeto do negócio jurídico entabulado entre as partes litigantes, influenciando no valor do bem e na sua cotação no mercado, assim como no real estado de conservação e durabilidade, não merecendo reparos a r. sentença que rescindiu o contrato de compra e venda posto “sub judice”.

4. Recurso conhecido e não provido.